Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-93.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800179-93.2018.8.14.0133

APELANTE: IZAILDA DA SILVA BRITO

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A contra Acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de IZAILDA DA SILVA BRITO, que visava a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de litispendência. A ação indenizatória tem origem em danos morais decorrentes de impactos ambientais supostamente causados pelo “lixão de Marituba”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não se manifestar sobre: (i) a distinção entre o mérito do recurso especial e o tema nº 60 dos recursos repetitivos, que tratam da suspensão de ações individuais diante de ação coletiva; (ii) a ilegitimidade para pleitear dano moral decorrente de dano ambiental dada a sua natureza transindividual e indeterminada; e (iii) a identidade entre as causas de pedir da ação individual e da ação coletiva, configurando litispendência e vedando dupla indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Acórdão embargado analisou detidamente a matéria, esclarecendo que o ajuizamento de Ação Civil Pública não impede o ajuizamento de ações individuais com o mesmo objeto, não configurando litispendência entre elas, conforme entendimento consolidado do STJ.

2.

O Acórdão determinou o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, devendo este permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação civil pública, em observância ao tema fixado no RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR.

3.

As questões meritórias relacionadas à ocorrência e extensão dos danos morais não podem ser examinadas nesta instância, visto que as questões meritórias devem ser apreciadas pelo Juízo a quo, devido ao fato de a sentença ter sido desconstituída.

4.

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão examinou os fatos e apresentou os fundamentos jurídicos da decisão, não estando o julgador obrigado a rebater cada argumento das partes.

5.

A intenção dos embargantes em rediscutir o julgamento não encontra amparo nos estreitos limites do recurso de embargos declaratórios.

6.

A matéria para fins de prequestionamento restou atendida conforme o art. 941, § 3º e 1.025 do CPC/2015 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Não se acolhe embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. 2. É inadequada a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada e decidida. 3. Consideram-se prequestionados os fundamentos para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 941, § 3º e 1.025 do CPC/2015.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, 1.025, 941, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1400928/RS, AgInt no REsp 1674125/SP, AgInt no REsp 1890827/PE, AgInt no AREsp 1625493/RS, AgInt no AREsp 1572943/SC, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800179-93.2018.8.14.0133

EMBARGANTES: GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADA: IZAILDA DA SILVA BRITO

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 10001081

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
, atacando o Acórdão constante no Id. 10001081, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno de id. 4974178.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por IZAILDA DA SILVA BRITO contra GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A, E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A, em razão dos impactos ambientais advindos da má qualidade de execução nas tarefas de tratamento de resíduos sólidos pelas demandas na cidade de Marituba.

Segundo a parte autora, restam evidenciados por larga divulgação na imprensa aspectos relativos ao forte odor oriundo do “lixão”, comprometendo a sua qualidade de vida, motivo pelo qual pleiteou indenização.

A ação foi extinta sem resolução de mérito pelo juízo
a quo
, em razão do reconhecimento de litispendência, tendo a autora apelado da decisão.

Em sede de recurso de apelação (Num. 4709698), a autora/apelante aduz que o empreendimento CTPR Guamá, de propriedade da Revita Engenharia S.A, vem tirando sua paz, sossego e saúde, pois o mau cheiro que exala do empreendimento, popularmente conhecido como “Lixão de Marituba”, não permite que esta faça suas refeições, descanse, durma, conviva em sua residência e até em seu município.

Pretende com presente ação a reparação pelo dano moral individual, pois teve que suportar o abalo de ter nas imediações de sua residência, um aterro sanitário que exala mau-cheiro, provoca doenças, retira o sossego e paz do seu lar e de sua família, além do dano patrimonial ao desvalorizar o imóvel, trazendo como consequência a dor, tristeza, angústia, vergonha, humilhação etc.

Requer o provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Num. 4709708) defendem a manutenção da sentença prolatada.

Após, foi dado provimento monocraticamente à Apelação, no id. 4772765, sendo a decisão assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

2. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual.

3. Precedentes do STJ

Transcrevo também o dispositivo da monocrática:

(...) Desta forma, impõe-se a anulação da sentença a fim de que o feito tenha o seu prosseguimento regular.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação. (...)

Em sede de AGRAVO INTERNO (id. 4974178), os Agravantes/Réus alegam a impossibilidade de julgamento monocrático, pugnando pelo julgamento na Turma.

Aduzem que não há comprovação do dano em ricochete e que as causas de pedir entre a ação coletiva e a individual são evidentemente idênticas, havendo litispendência, o que prejudicaria a ação individual.

Argumentam que não se trata da hipótese de direito individual homogêneo, e sim de direito difuso, caracterizado pela natureza transindividual do suposto dano, uma vez que o dano moral decorrente de dano ambiental é por sua natureza indivisível, transindividual e indeterminado.

Sustentam que a Agravada não possui legitimidade para a ação, mas apenas o Ministério Público, pois não houve um dano específico e particular efetivamente demonstrado e nem efetiva demonstração de que tais prejuízos tenha atingido individualmente a recorrida de forma diferente do que afetou a comunidade e a coletividade na qual a requerente está inserida.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do Agravo interno e a consequente manutenção da sentença do juízo
a quo
.

Contrarrazões no id. 5171972.

Submetidos os autos ao Colegiado, esse manteve a decisão monocrática, com ementa lavrada nos seguintes termos (
Id. Num. 10001081
):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Agravo Interno conhecido e desprovido.

GUAMA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A e VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 10201533), alegando, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao não se manifestar acerca da distinção entre o mérito objeto do recurso especial interposto e o tema nº 60 dos recursos repetitivos, havendo necessidade de suspensão das lides individuais até o julgamento da ação coletiva.

Sustentam que o acórdão não se manifestou acerca da questão que fundamenta a decisão de primeiro grau atinente ao reconhecimento de que a legitimidade para pleitear dano moral decorrente de suposto dano ambiental possui uma indeterminação subjetiva de titularidade.

Afirmam que as causas de pedir entre a ação coletiva e a individual são evidentemente idênticas, uma vez que na Ação Civil Pública também está sendo pleiteada a reparação pelos supostos danos morais sofridos em virtude do empreendimento operado pela embargante.

Ressaltam que, conforme aduzido no Recurso Especial manejado, a questão do dano moral decorrente de suposto dano ambiental, não está tratando da hipótese de direito individual homogêneo, vez que é patente a existência e efetividade de direito difuso, caracterizado pela natureza transindividual do suposto dano, uma vez advir de dano ambiental, sendo, portanto, indivisível.

Destaca que o dano moral decorrente de dano ambiental é, por sua natureza, indivisível, transindividual e indeterminado, possuindo uma indeterminação subjetiva de sua titularidade.

Afirmam que o caso em tela se trata de macrolide geradora de processos multitudinários, onde a existência de ação civil pública, que também discute o ressarcimento pelo dano moral supostamente ensejado, é patentemente prejudicial a ação individual, sendo impossível a condenação da embargante a proferir indenização duas vezes pela mesma causa.

Ressaltam que é pacífico o entendimento de que este tipo de dano não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária não apenas sua comprovação, mas a demonstração de sua especificidade e diferenciação dos danos experimentados daqueles já tratados em sede de tutela coletiva.

Insistem que a decisão embargada não enfrentou o entendimento esboçado em jurisprudência colacionada nos embargos, não demonstrando o porquê de não se aplicarem ao presente caso.

Ao final, requerem que sejam sanadas as omissões apresentadas no Acórdão embargado, sendo acolhidos os aclaratórios, inclusive, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 10406352.

Decisão de id. 10478468, na qual se constatou que a matéria discutida versa sobre reparação civil em razão de dano ambiental em decorrência do “lixão de Marituba”, na qual a autora pleiteia em juízo de forma individual, questão afetada pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8), sob deliberação de suspensão das ações individuais.

Assim, determinei o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.036, §1º, do CPC.

Em decisão de id. 22581278, determinei o levantamento do sobrestamento e a devolução dos autos para julgamento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

A presente irresignação não merece prosperar.

De início, justifico o presente julgamento colegiado, porquanto os embargos de declaração opostos contra acórdão devem ser julgados pelo colegiado (CPC, art. 1.024, § 2º c/c RITJE/PA, art. 262, p. único).

Nesse sentido, a lição do ex-Ministro de Sálvio de Figueiredo Teixeira,
in verbis
:

“A competência para julgamento dos embargos de declaração é sempre do órgão julgador que proferiu a decisão embargada. Assim, quando apresentados contra acórdão, é do colegiado, e não do relator, a competência para o seu julgamento. E é do relator, monocraticamente, aí sim, quando ofertados contra a decisão singular.” (STJ, 4º Turma, REsp. nº. 401.749/SC, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 24/02/2003)

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o recurso tenho que não prosperam as razões recursais, porque o Acórdão recorrido deixou claro que
“o ajuizamento da ação civil pública não tem o condão de induzir litispendência com relação às demandas individuais, nem retira o direito da parte buscar por meio de ação individual o direito postulado”,
baseando em
entendimento consolidado do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.

1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais.
Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA.

1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas.

2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural.

3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS).

MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança.

(...)

(AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021)

Por conseguinte, o Acórdão recorrido foi no sentido da manutenção da monocrática que determinou a desconstituição da sentença
a quo
, com o “
retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito
”
.

A questão referende à ocorrência ou não dos danos morais pelo suposto dano ambiental causado pelas Rés não pode ser examinada nesta instância,
visto que as questões meritórias devem ser apreciadas pelo Juízo
a quo
, devido ao fato de a sentença ter sido desconstituída
.

Portanto, não existindo quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, porque a decisão efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, é impositiva a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria, o que é inviável nesta seara.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, como explicitam os julgados que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 DO CPC/2015. 2. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1. (...). O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1625493/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...).

I - (...).

II - No que trata da alegada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

IV - Tem-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 11/9/2017 e REsp n. 1.649.296/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 14/9/2017).

(...) IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1572943/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)

De sorte que o julgador não está obrigado a se reportar, na decisão, aos argumentos apresentados pela parte contrária.

Desta forma, o acórdão não merece reforma.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025